Tribunal: STF
Processo: ARE 1233607
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – RECLAMAÇÃO PROVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (14794/SP) DETERMINANDO NOVO JULGAMENTO EM CONFORMIDADE AO DECIDIDO NA ADI 2.332-MC. Acórdão desta Câmara que reformou a sentença, reduzindo os honorários advocatícios para 5% sobre o valor da condenação e afastou a incidência de juros compensatórios de 12 % ao ano, por ser o terreno apropriado baldio, improdutivo, com base no disposto nos §§ 1º, 2º e 4º do art. 15-A da MP 2.027-43/2000, mas que tiveram sua eficácia suspensa pelo STF na ADI 2.332-MC. Revisão do acórdão determinada na Reclamação 14.794- SP pelo STF para impor a condenação da Fazenda Municipal a pagar juros compensatórios sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos. Inclusão na condenação do pagamento de juros compensatórios de 12% ao ano, em conformidade às súmulas 408 do STJ e 618 do STF e como constou na sentença apelada. Base de cálculo – Adequação ao decidido na ADI 2.332 - Os juros compensatórios incidem sobre a diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença. Recurso da Prefeitura e reexame necessário parcialmente providos apenas para reduzir os honorários advocatícios como constou no acórdão.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos. Confira-se a ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – RECLAMAÇÃO PROVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (14794/SP) DETERMINANDO NOVO JULGAMENTO EM CONFORMIDADE AO DECIDIDO NA ADI 2.332-MC. Acórdão desta Câmara que reformou a sentença, reduzindo os honorários advocatícios para 5% sobre o valor da condenação e afastou a incidência de juros compensatórios de 12 % ao ano. Revisão do acórdão – Inclusão de juros compensatórios de 12% ao ano, em conformidade às súmulas 408 do STJ e 618 do STF, sobre a diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos - Tratando-se de desapropriação indireta, não há que se falar em oferta prévia – Juros compensatórios que devem incidir sobre todo o valor do bem. Juros moratórios – Questão alcançada pela coisa julgada – Sentença que os fixou em 6% ao ano, a contar de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deve ser feito, consoante disposto no art. 100 da Constituição Federal – Ausência de omissão, contrariedade ou obscuridade. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.” 
    O recurso extraordinário apresentado pelos exequentes busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Os recorrentes requerem a reforma do acórdão recorrido, de modo a adequá-lo ao “entendimento fixado pelo C. STF nos autos do RE 579.431 (julgado com repercussão geral – tema 96)”.
    O recurso merece provimento, uma vez que a decisão proferida pelo Tribunal de origem não está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao apreciar o mérito do RE 579.431-RG, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que incidem juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Veja-se a ementa do julgado (Tema 96):
    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”
    Vale ressaltar que sobre a existência de coisa julgada quanto à incidência dos juros, o STF já firmou o entendimento de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Nesse mesmo sentido, veja-se o voto do Min. Luiz Fux no AI 804.231-AgR:
    “O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência, prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento. 
    Consectariamente, não incidem juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF), máxime por que a res judicata incide sobre o núcleo declaratório do julgado não incidindo em meros cálculos aritméticos para cuja elaboração revela-se indiferente qualquer ato de cognição com cunho de definitividade.”
    O STF estabeleceu que a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Os juros são tidos como pedidos implícitos, podendo ser fixados em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (art. 322, § 1º, CPC). Não se confundem, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade. Não pode haver mora (i.e. atraso injustificado) no prazo que a própria Constituição Federal concede para o pagamento. E, ainda que o período de incidência de juros fosse alcançado pela coisa julgada, a segurança jurídica deve dar lugar, em casos excepcionais como o presente, à supremacia da Constituição Federal (art. 1º, parágrafo único, parte final, CF) e da interpretação que lhe dá o Supremo Tribunal Federal (art. 102, caput, CF). Do contrário, a isonomia entre as partes (art. 5º, caput, CF) e a força normativa da Constituição seriam fortemente vulneradas.
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de determinar a incidência de juros moratórios no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da expedição da requisição ou do precatório, conforme o decidido no RE 579.431-RG, Rel. Min. Marco Aurélio.
    Publique-se. 
       Brasília, 15 de abril de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator